Tribunal: STJ
Processo: 1132008-85.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833255 - SP(2025/0007166-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
EMBARGADO
: CLEANTECH PRO SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: CP FACILITIES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
LETÍCIA ZORZI PAIZ - SP384865
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 55b20e78-9e56-4bd0-ab0b-f87f43656315

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833255 - SP(2025/0007166-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
EMBARGADO
: CLEANTECH PRO SERVICOS LTDA
EMBARGADO
: CP FACILITIES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
LETÍCIA ZORZI PAIZ - SP384865
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RUMO MALHA SUL S.A
contra a acórdão de e-STJ
assim ementado:
fl.3287/3287,

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PROVAPERICIAL.
INSURGÊNCIA.
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DE
.
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME
FÁTICO-
SÚMULA
284/STF
. PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 211/STJ
SÚMULA No 7/STJ
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
violação aos arts. 489 e 1.022 do se faz de forma genérica, sem
a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 /STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à
integridade da prova pericial, à ausência do preenchimento dos requisitos
para substituição do perito, bem como a fixação dos honorários
sucumbenciais demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado pela
.
Súmula no 7/STJ
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante a
fls.3299/3305
rgumenta que

Documento eletrônico VDA56247961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:20
Código de Controle do Documento: 6980064c-967f-4c0a-a030-c6c1c5e38a5f

"O v. acórdão embargado incorreu em clara omissão ao aplicar o óbice da
sob o argumento de que as matérias versadas nos arts.
Súmula no 211/STJ
369, 370, 371, 373, II, 465, § 5o do CPC e 421-A do Código Civil não foram
objeto de debate pelo Tribunal a quo.
Todavia, Excelência, a decisão foi omissa quanto à regra do Artigo 1.025 do
CPC. A Embargante opôs Embargos de Declaração perante o Tribunal de
Justiça de São Paulo visando justamente o prequestionamento de tais
dispositivos, tendo reiterado as omissões locais no bojo do Recurso Especial,
conforme fls. STJ
"
3150/3164.

Sustenta, ainda, que

"O v. acórdão afirma que a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC foi "genérica". Há aqui evidente obscuridade, pois as razões do Recurso
Especial detalharam pontualmente que a nulidade residia na recusa do
perito em responder aos quesitos suplementares (i), (iv) e (vi), fundamentais
para desmantelar a tese de "mudança de comportamento" da Rumo."

Diz que

"A controvérsia não reside em "reler o laudo", mas sim em definir se um
acórdão que se baseia em prova pericial inconclusiva, incompleta e
elaborada por perito sem especialidade técnica compatível (engenheiro
mecânico para lide de natureza
) viola o devido processo
contábil/contratual
legal e o direito à prova eficaz.
A aceitação dos fatos como descritos, mas a discordância quanto à sua
validade jurídica, é matéria de direito e afasta o óbice da
,
Súmula 7/STJ
logo, respeitosamente, não há como seguir com o v. acórdão eivado de vícios
de contradição e obscuridade."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
Impugnação às e-STJ fls.3309/3314.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"De início, observa-se que a alegação de negativa de prestação jurisdicional
foi formulada de forma genérica, sem a especificação das supostas omissões
ou teses que deveriam ter sido examinadas pelo Tribunal de origem.
A mera alegação de que o Tribunal local não teria analisado o recurso sob o
enfoque das alegações formuladas nos embargos declaratórios opostos ao
acórdão recorrido não é suficiente para demonstrar a negativa de prestação
jurisdicional ventilada.
(...)
Há, ainda, deficiência recursal quanto à alegação de violação do do art. 489
Código de Processo Civil, porque não há indicação dos incisos/ e ou
parágrafos violados.
(...)
No que concerne às matérias versadas nos arts. 369, 370, 371, 373, II, 465,
§ 5o do Código de Processo Civil e 421-A do Código Civil, apontados como
Documento eletrônico VDA56247961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:20
Código de Controle do Documento: 6980064c-967f-4c0a-a030-c6c1c5e38a5f

violados no recurso especial, não foram objeto de debate pelo acórdão
recorrido, sequer de modo implícito e, apesar de opostos embargos
declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria.
(...)
No que se refere à alegada violação aos arts. 468, § 2o, e 480 do Código de
Processo Civil, o Tribunal de origem consignou não estarem presentes
motivos que justifiquem a realização de nova prova pericial, porquanto a
perícia já realizada não se encontra eivada de vícios, tampouco preenchidos
os requisitos legais para a substituição do perito nomeado.(..)
(...)
Portanto, rever os fundamentos do acórdão quanto à integridade da prova
pericial, à ausência do preenchimento dos requisitos para substituição do
perito, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais demandaria o
reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da
: “A pretensão de simples reexame
Súmula no 7/STJ
de prova não enseja recurso especial." (e-STJ
)
fls.3290/3293

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56247961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:20
Código de Controle do Documento: 6980064c-967f-4c0a-a030-c6c1c5e38a5f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.833.255 / SP
Número Registro: 2025/0007166-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11320088520188260100
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS : DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
AGRAVADO
: CLEANTECH PRO SERVICOS LTDA
AGRAVADO
: CP FACILITIES LTDA
ADVOGADOS : GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
LETÍCIA ZORZI PAIZ - SP384865
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
Documento eletrônico VDA57077851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 1d29a115-7da6-464d-95c4-2a8b797f0ee8

MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
EMBARGADO : CLEANTECH PRO SERVICOS LTDA
EMBARGADO : CP FACILITIES LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANI ZORZI RIBAS - PR048939
LETÍCIA ZORZI PAIZ - SP384865
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:40
Código de Controle do Documento: 1d29a115-7da6-464d-95c4-2a8b797f0ee8